Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-85.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000416-85.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTA GOMES VIEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA ESPÉCIE. ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE A DEFENSORIA PÚBLICA PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DEVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000416-85.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante MARTA GOMES VIEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .